Tribunal: TJDFT
Processo: 0033771-55.2014.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Embargos declaratórios – primeiro réu: ausência de vícios - CPC 1.022 – no acórdão.

Embargos declaratórios – segundo réu: providos, com efeito modificativo, para sanar omissão relativa aos honorários de sucumbência recursal - CPC 85, § 11.